Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-43.2014.8.14.0116
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000682-43.2014.8.14.0116
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO - Def. Público Winston Lima
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Não há que se falar em absolvição por fragilidade probatória quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva de que o réu, aproveitando-se do fato de ser vizinho e dos laços de confiança existentes entre as famílias, abusou sexualmente de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade.
2.

A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente.
In casu
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo esta necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E IMPROVIDO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 17 de agosto de 2020.
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217 - A do Código Penal - estupro de vulnerável

Narra a denúncia, que no dia 02 de fevereiro de 2014, no interior da residência localizada na Rua Acre s/nº, na Cidade de Ourilândia do Norte, o acusado Raimundo Nonato praticou ato libidinoso contra a criança I. P. do N., de apenas 02 (dois) anos de idade, correspondendo ao ato de introduzir o pênis no ânus da vítima.

Consta, que a vítima era vizinha do réu, e no dia dos fatos estava brincando na casa dele, quando o mesmo a levou para o banheiro e a penetrou no ânus, fazendo a vítima chorar, o que chamou a atenção dos vizinhos.

A policia foi acionada e o réu preso em flagrante.

A denúncia foi recebida em 18/04/2014 (fl. 05), e após regular instrução, o acusado fora condenado como incursos nas sanções e penas supra citadas (sentença fls. 111/121), decisão contra a qual a defesa interpôs o presente recurso de apelação (fl. 128).

Em suas razões (fls. 145/151), requer a defesa a absolvição do apelante
Raimundo Nonato
, sob a alegação de que ausência de provas suficientes para a condenação, nos moldes do artigo 386, incisos II, IV e VI, do CPP e, subsidiariamente, requer a minoração da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, (fls. 155/159) o Ministério Público requereu o total improvimento do apelo.

Os autos vieram a minha relatoria distribuídos, onde à fl. 167, determinei o envio ao
custos legis
para exame e parecer.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opino pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 169/172).

É o relatório. À revisão em 12 de março de 2020.
V O T O

Requer a defesa, a absolvição do réu, ou, subsidiariamente a fixação da pena base no mínimo legal.

Afirmo, que ambos os pedidos merecem ser improvidos.

Analisado o caderno processual, vê-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, merecendo destaque o Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 16/19 do apenso), que constatou que a vítima apresentava hematomas, fissuras além de laceração anal, e ainda, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, além de outros.

No que tange a autoria delitiva, em que pese o réu Raimundo Nonato, em depoimentos manifestamente contraditórios ter negado a autoria delitiva (e não a ocorrência do estupro em si), suas afirmações restam completamente isoladas do acervo constante dos autos.

Cabe destacar, logo de início, as declarações da testemunha
Cirlene Rosa da Silva,
que em juízo esclareceu:
Que a vítima é minha sobrinha; Que eu sou vizinha do acusado e da vítima; Que a vítima sempre ia em todas as casas, pois todos tinham boa convivência; Que no dia dos fatos eu estava na minha casa; Que na hora dos fatos já havia muito tempo que eu estava ouvindo a vítima chorar; Que eu mandei a minha filha Bruna buscar a Iasmim; Que a Bruna me falou que quando chegou na casa do acusado o mesmo estava com a vítima no colo, banhada e que havia sangue no braço dele; Que o acusado mandou a Bruna levar a vítima e falar que a mesma havia se cortado; Que a vítima chegou na minha casa chorando muito; Que a vítima estava muito traumatizada; Que ninguém viu nenhum corte na vítima e quando viu o estrago na bunda da menina; Que no momento em que a vítima estava brincando, só havia a mesma e o acusado no local; Que a vítima estava pelada; Que o acusado havia falado que a vítima havia se cortado com um facão; Que eu tenho absoluta certeza que o acusado estava no local sozinho com a vítima; Que a Dalva alegou que estava com o acusado no momento dos fatos, mas esse fato é mentira, pois eu vi que no local estava apenas o acusado e a vítima; Que as demais crianças estavam na minha casa; Que o filho do acusado não estava no local e nem nas redondezas da casa; Que o local é aberto, não havendo portão; Que eu estava na cozinha da minha casa e não percebi nenhuma pessoa chegando na casa do acusado; Que o acusado havia ingerido bebida alcoólica.¿

Somado as declarações acima transcrito, cabe enfatizar as declarações do pai da vítima, sr.
Dorival Soares do Nascimento
. Vejamos:
¿Que a vítima é minha filha; Que eu não tenho o costuma de receber visitas de colegas na minha casa; Que a vítima tinha o costume de ir à casa do acusado, bem como os filhos do acusado tinham o costume de ir na minha casa; Que a vítima ia a casa do acusado brincar, pois a mesma era amiga dos filhos do acusado; Que eu estava na minha casa tomando banho, quando a minha esposa saiu com a esposa do acusado; Que a vítima estava brincando na casa do acusado; Que eu escutei a vítima chorando; Que eu mandei a Bruna buscar a vítima; Que o acusado entregou a vítima para a Bruna e falou para a mesma que a vítima havia se cortado; Que eu não vi nenhum corte na vítima; Que eu perguntei para a Bruna quem estava na casa e a Bruna falou que apenas o acusado estava no local; Que a Bruna me falou que o acusado estava lavando a vítima; Que eu fui até a casa do acusado e o mesmo me mostrou um facão e disse que a vítima havia se cortado nele; Que o acusado respeitava a minha filha; Que eu nunca tive essa desconfiança do acusado; Que no local estava apenas o acusado e a vítima; [¿] Que o acusado mandou dizer através da minha sobrinha que a vítima havia se cortado com um facão; Que eu não vi nenhum corte na vítima; Que o acusado estava com um facão na mão; Que olhamos e não vimos nenhum corte na vítima; Que o tempo todo o acusado falou que a vítima havia se cortado com um facão; Que a Bruna sempre narra a mesma história; Que a vítima tem medo de ir na casa do acusado; Que não perguntamos nada para a vítima, pois a psicóloga falou para não entrarmos no assunto com a vítima; Que a vítima passou por exames médicos e por atendimentos psicológicos.¿

Corroborado as provas já aqui demonstradas, cabe pontuar o relatório emitido pela psicóloga do Conselho Tutelar, Dra.
Vanilde Faria S. Souza
, que sobre as condições psicológicas individuais da vítima menor, certificou que(fl.14/16):
¿(...) a criança não apresentava condições para uma abordagem, permaneceu durante toda a entrevista com os pais em estado de choro constante até adormecer, abrigada no colo do pai. Contudo, conforme relatório de atendimento, os pais informaram que ¿I¿, após o episódio, não dorme direito e apresenta-se ¿espantada¿ com choro constante.
A psicóloga ouviu ainda a criança Bruna de 7 anos, sobrinha de Dorival, que encontrou ¿I.¿ chorando muito, sem roupa no colo de Raimundo, que apresentava o braço sujo de sangue, sendo banhada por ele.¿

Consta, ainda no Relatório de atendimento que:
¿¿I.¿ nos primeiros contatos se mantém distante e resistente à abordagem, atitude que sugere situação de trauma sofrido.
Dorival conta que Bruna chegou com ¿I.¿ no colo, esta se encontrava com a roupa molhada e suja de sangue, com a explicação de Raimundo de que a criança havia cortado o pé no facão. O pai examinou a criança e não constatou ferimentos nos pés das mesmas, no entanto, após levantá-la de seu colo, observou que suas próprias vestes estavam com sangue onde ¿I.¿ sentara. (...) rapidamente pegou a filha para examinar suas partes íntimas e se deparou com sangue que saía de seu ânus (...).¿

Em conclusão, o relatório assim certifica:
¿Mediante análise dos dados colhidos em entrevistas com os pais de ¿I.¿, nas abordagens específicas com a criança e em análise do relatório da Psicóloga da CRAS,
pode-se

constatar que ¿I.¿ sofreu violência sexual e encontra-se em situação de trauma, sendo necessário tempo e investimento de toda a rede de apoio, familiar e profissional para melhor recuperação.¿

Deste modo, extrai-se dos autos ser evidente a culpabilidade do réu
Raimundo Nonato
que aproveitou-se da confiança que a família depositava em sua pessoa (era costumeiro o fato da vítima e outras crianças irem à casa do réu brincar com seu filho), para praticar o gravíssimo crime de estupro contra uma menor indefesa.

A prova constante nos autos é cabal.

Desse modo, o depoimento das testemunhas, somado ao auto de exame de conjunção carnal (fl. 19 apenso) e ainda, auto de exame de corpo de delito (fl. 16, apenso), apontam, sem sombra de dúvidas, a ocorrência da infração e seu autor, não cabendo assim falar-se em absolvição.
DA DOSIMETRIA:

Sustenta a defesa, que a pena base do réu deve ser fixada no mínimo legal, o que no meu entendimento é de todo incabível, vez que esta restou justa e proporcional ante o reconhecimento de circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu.

Destaco, que para o
delito de estupro de vulnerável,
a pena varia de 08 (oito) a 12 (doze) anos de reclusão, e o magistrado, fixou a pena base apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, por valorar negativamente (03) circunstâncias judiciais, quais sejam, além da
culpabilidade

elevada, ainda negativou os vetores das
circunstâncias do crime
, verberando, em sua decisão,
verbis
:
¿(...) desfavoráveis, tendo em vista que o acusado era vizinho da vítima e gozava da confiança de seus pais e da própria infante¿
,
além das consequências do delito.

Entendo, portanto, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Dante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso, e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença que condenou o réu a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator